Tribunal: TJDFT
Processo: 0743527-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO. NULIDADE. CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUTENTICIDADE. ASSINATURA. AVISO DE RECEBIMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante na origem em sede de contrarrazões, sob pena de transformar a peça em verdadeiro recurso adesivo. Pedido não conhecido.
2. A exceção de pré-executividade consiste em incidente processual pelo qual o executado se defende da pretensão executiva.
3. À míngua de previsão legal expressa, o referido instituto é amplamente reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina, tendo sido definido que o seu cabimento depende do atendimento simultâneo de dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
4. A hipótese em exame, porém, não preenche a segunda condição diante da necessidade de produção de prova para se aferir a autenticidade da assinatura aposta no Aviso de Recebimento.
5. Além disso, não se pode desconsiderar que os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT gozam de presunção de veracidade, pois dotados de fé pública, de forma que a cessação de tal atributo reclama declaração judicial de falsidade, cuja prova incumbe a quem a arguir, inclusive mediante a realização de exame pericial, nos termos dos arts. 427, 429 e 431, todos do CPC.
6. Assim, por mais que a nulidade da citação possua natureza de vício transrescisório e possa ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, demanda prova pré-constituída, que não foi produzida.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.